Tribunal: TJMT
Processo: 1038230-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038230-61.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 21.213.697/0001-59 (EMBARGANTE), FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA - CPF: 711.577.781-00 (ADVOGADO), EDSON MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 449.396.636-04 (EMBARGANTE), TELMA BEZERRA SILVA - CPF: 122.041.613-49 (EMBARGANTE), BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 21.213.697/0001-59 (EMBARGADO), FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA - CPF: 711.577.781-00 (ADVOGADO), EDSON MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 449.396.636-04 (EMBARGADO), TELMA BEZERRA SILVA - CPF: 122.041.613-49 (EMBARGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S/A (EMBARGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - CPF: 797.522.501-06 (ADVOGADO), ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - CPF: 947.590.062-49 (ADVOGADO), LAISA SANTOS FERREIRA - CPF: 024.151.092-90 (ADVOGADO), JAYNA ADRIANA SERRA DOS SANTOS - CPF: 974.636.042-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA JÁ DISCUTIDO NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E POSTERIORMENTE NO AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO OU INTEGRATIVO – CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO REJEITADO COM MULTA.

I - Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

II – O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas novo pronunciamento da Corte acerca de matéria já decidida anteriormente quando da oposição dos primeiros embargos de declaração, e posteriormente no Recurso de Agravo Interno.

III - Ademais, a prerrogativa da parte para embargar, deve encontrar limites na boa-fé processual, assim, a oposição de Embargos de Declaração com nítido propósito de protelar o andamento do curso do processo caracteriza abuso de direito.

IV - Restando reconhecido o caráter protelatório e consequente aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e Outros, em desfavor de VIBRA ENERGIA S/A, contra decisão do Recurso de Apelação no 1038230-61.2018.8.11.0041, que negou o deferimento da justiça gratuita, matéria já discutido no primeiro embargos de declaração e posteriormente no Agravo interno.

Na origem, a parte autora afirmou ter celebrado um contrato de antecipação de bonificação por performance, em que a autora pagaria R$ 600.000,00, sendo a primeira parcela, de R$ 400.000,00, após a assinatura do contrato e a segunda, de R$ 200.000,00, após a instalação dos equipamentos, com a finalidade de construir o posto de abastecimento no terreno do revendedor.

Aduziu que o montante de R$ 400.000,00 foi pago e que foi lavrada escritura de hipoteca do imóvel onde seria construído o posto, o qual era de propriedade dos réus Edson Marques da Silva Filho e de sua esposa Telma Bezerra Silva.

Que o posto de combustíveis não foi construído, que foi enviada notificação à ré para que houvesse a construção e que houve o inadimplemento das obrigações assumidas por parte da ré.

Com tais considerações, requereu a declaração de rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré, com a condenação dos réus ao pagamento da multa rescisória e da devolução da bonificação antecipada, destacando que os hipotecantes respondem até o limite do valor objeto da prestação da garantia.

Requereu a condenação dos réus nos pedidos, nas despesas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais.

Houve apresentação de contestação refutando os termos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, negou o deferimento da Assistência judiciaria gratuita, e julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“Desse modo, em razão da confissão, é evidente que o contrato foi rescindido exclusivamente por inadimplência da ré BJL Comércio de Combustíveis LTDA, que incontroversamente não cumpriu com as obrigações estipuladas nos referidos contratos.

Por conseguinte, a ré deve ser condenada à devolução de R$ 400.000,00, referentes ao bônus antecipado, previsto no item V, do contrato de bonificação (ID. 16291515), cujo valor deverá ser acrescido de juros moratórios (1%) e correção monetária (IGP-M/FGV) desde a notificação extrajudicial, recebida em 10.02.2018 (ID. 16291703 -Pág. 4), conforme cláusula 5.1, do contrato firmado entre as partes (ID. 16291515 - Pág. 3).

Também a ré deve ser condenada ao pagamento da, igualmente incontroversa, multa rescisória de R$ 1.000.000,00, mais correção monetária (IGP-M/FGV), desde o início da vigência do contrato, em 01.02.2017 (ID. 16291508 - Pág. 2), até a data do efetivo pagamento da multa, conforme cláusula 9.2, do contrato firmado entre as partes (ID. 16291508 - Pág. 8), incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

Não há que se falar em vícios contratuais ou de nulidade das cláusulas, eis que os juros de mora são aqueles legalmente previstos, bem como os índices de correção monetária podem ser eleitos por livre e espontânea vontade das partes. Igualmente prejudicada está à discussão quanto a cláusula penal, isso porque a ré sequer cumpriu parcela do contrato, não sendo possível aplicar a exceção prevista no art. 413, do CC. Como se não bastasse, descabe o debate acerca da necessidade de notificar os hipotecantes para constituílos em mora, por ausência de previsão legal e contratual.

Em sequência, necessário esclarecer que os réus Edson Marques da Silva Filho e Telma Bezerra da Silva, na condição de garantidores hipotecantes, devem responder, de forma solidária com a ré BJL Comércio de Combustíveis LTDA, no limite do valor dado em garantia, de R$ 760.000,00, conforme escritura pública de constituição de hipoteca (ID. 16291540).

Ao final, deixo de limitar a incidência de juros de mora e correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial da ré BJL Comércio de Combustíveis LTDA, isso porque o processo no 7045003-37.2018.8.22.0001 foi extinto sem resolução de mérito pelo Juízo Universal (ID. 69565149), não havendo, portanto, hipótese de interrupção da atualização do débito.

Desta feita, sendo incontroverso o descumprimento contratual, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Cobrança de Multa Rescisória e de Bonificação Antecipada proposta por Petrobras Distribuidora S/A em face de BJL Comercio de Combustíveis Ltda, Edson Marques da Silva Filho e Telma Bezerra Silva, para declarar que os contratos de promessa de compra e venda mercantil e licença de uso de marca e outros pactos (ID. 16291508) e de antecipação de bonificação por desempenho (ID. 16291515) foram rescindidos por culpa exclusiva da ré BJL Comercio de Combustíveis Ltda; bem como condenar os réus ao pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo IGP-M/FGV, desde 10.02.2018; bem como condenar os réus ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), acrescidos de correção monetária pelo IGP-M/FGV, desde 01.02.2017, e juros de mora, a partir do trânsito em julgado da decisão. Destaco, ainda, que a responsabilidade dos réus Edson Marques da Silva Filho e Telma Bezerra da Silva é solidária até o valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais).

Condeno os réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Indefiro os pedidos dos réus quanto aos benefícios da Justiça Gratuita, isso porque não foi colacionado quaisquer declarações de IRPJ ou balancetes ou movimentações bancárias da empresa ré. Ainda, os réus, como pessoas físicas, deram em garantia imóvel de grande monta, não sendo presumida a hipossuficiência financeira, no particular, e, portanto, sendo imprestáveis as declarações unilaterais (ID. 67568844, 67568847 e 67568854) desacompanhadas de movimentações financeiras ou declarações de IRPF.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC.

Inconformados com a sentença, os requeridos apresentaram
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo:
(i)
preliminarmente a necessidade do deferimento da assistência judiciaria gratuita;
(ii)
que os Apelantes demonstraram a existência de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes;
(iii)
com tais considerações, requerem a reforma da decisão.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O relator determinou que os apelantes comprovassem o deferimento da assistência jurídica gratuita.

Em atenção à determinação, houve a juntada de documentos.

Após analise dos autos, o relator
monocraticamente negou o deferimento da justiça gratuita,
pontuando a inexistência de provas necessárias para o deferimento do beneficio, e concedendo prazo para o recolhimento das custas.

Inconformadas com a decisão que negou a justiça gratuita, as apelantes opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, rejeitados monocraticamente pelo relator, da seguinte forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.”

Ainda inconformadas, BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e OUTROS, apresentaram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, aduzindo que;
(i)
que o demonstrativo de resultados do exercício fiscal dos anos anteriores da empresa, demonstram que não há faturamento em nome da empresa BJL comercio de combustível;
(ii)
que não há como a empresa embargante arcar com as custas processuais, vez que importaria em prejuízo;
(iii)
que a decisão monocrática não faz nenhuma menção ao documento supramencionado;
(iv)
que o decisão monocrática aduziu que a empresa embargante pode pagar as custas processuais, tendo em vista que é parte de uma grupo econômico, situação que não foi previamente discutida pelas partes, caracterizando-se como decisão surpresa;
(v)
que o grupo econômico não pode ser responsabilizado pelo pagamento das custas recursais;
(vi)
com tais argumentos, requereu a reforma da decisão monocrática.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

Pautada data para julgamento, a Segunda Câmara Cível, repetindo os mesmos fundamentos da decisão ora guerreada, por unanimidade desproveu o Recurso de Agravo Interno, da seguinte ementa:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA E DE BONIFICAÇÃO ANTECIPADA – JUIZ DE PISO NEGOU A ASSISTÊNCIA JUDICIARIA DOS REQUERIDOS E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – JUSTIÇA GRATUITA NEGADA MONOCRATICAMENTE – ABERTO PRAZO PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO VISANDO A REANALISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

II – O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

III - Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

IV – No caso, restou comprovado que a empresa agravante faz parte de um grupo econômico, bem como restou demonstrado que os sócios/fiadores possuem grande patrimônio, razão pela qual a justiça gratuita deve ser indeferida.

Ainda inconformadas, BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros, apresentaram
NOVO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
a decisão não analisou a presença de documento contábil da empresa devidamente juntado aos autos, onde se comprova o acumulo de prejuízo ao longo dos anos, bem como que o seu faturamento não lhe possibilita sequer cobrir os seus custos operacionais;
(ii)
que a decisão promoveu o apoio na negativa no fato da empresa compor um grupo econômico, pelo que o grupo econômico teria condições de proceder com tal tipo de pagamento, em decisão surpresa e que nada nesse sentido teria se discutido ou sido abordado no presente caso;
(iii)
que a decisão não enfrentou todos argumentos;
(iv)
por fim, prequestionou à matéria para eventual recurso à instância superior.

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e Outros, em desfavor de VIBRA ENERGIA S/A, contra decisão do Recurso de Apelação no 1038230-61.2018.8.11.0041, que negou o deferimento da justiça gratuita, matéria já discutido no primeiro embargos de declaração e posteriormente no Agravo interno.

I - CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM.

Inicialmente, insta esclarecer que o polo passivo da Ação de Rescisão Contratual c.c Cobrança de Multa Rescisória é composto de por JL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
, EDSON MARQUES DA SILVA FILHO
e
TELMA BEZERRA SILVA.

Na origem, os corréus tiveram negada a justiça gratuita por serem proprietários de várias empresas, e possuírem patrimônio pessoal grande, entre eles:

•

PICK UP TOYOTA HYLUX CABINE DUPLA, 4 X 4, ANO 2002.

•

VEICULO PAS/AUTOMOVEL GM/VECTRA HATCAH 4P GT-X ANO DE FABRICACAO 2011.

•

APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO, NA CIDADE PORTO VELHO-RO, NO VALOR DE R$ 436.520,00.

•

APARTAMENTO EM FORTALEZA-CE, NO VALOR DE R$ 22.019,00 (VINTE E DOIS MIL E DEZENOVE REAIS).

•

CASA RESIDENCIAL, NA CIDADE PORTO VELHO-RO, NO VALOR DE R$ 107.547,91

•

APARTAMENTO RESIDENCIAL NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO, NO VALOR DE R$ 865.000,00

•

LOTE URBANO EM PORTO VELHO-RO, NO VALOR DE R$ 165.215,96

•

TERRENO URBANO EM PORTO VELHO-RO, NO VALOR DE R$ 440.000,00

•

PARTICIPAÇÃO NA FAZENDA IPANEMA, EM GUAJARÁ MIRIM-RO.

Interposto Recurso de Apelação, todos os requeridos/apelantes, renovaram o pedido para o deferimento da justiça.

Entretanto, o relator negou o deferimento do pedido de deferimento da justiça gratuita, razão pela qual foram interpostos:

·

21/08/2023 - Embargos de Declaração (id. 179490658);

·

25/07/2023 – Agravo Interno (id. 183524159).

·

04/12/2023 – Novos Embargos de Declaração (id. 183524159).

Ocorre que analisando as manifestações supramencionadas, observo que todas questionam o indeferimento justiça gratuita da empresa BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, ou seja, não houve a suspensão do prazo processual das partes EDSON MARQUES DA SILVA FILHO e TELMA BEZERRA SILVA.

Com tais considerações, determino que a secretária dessa Egrégia Câmara, certifique o decurso do processual.

É como voto.

II – DO MÉRITO DOS NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Assim, se a decisão está fundamentada em entendimento diverso daquele que a parte entende pertinente à espécie, tal fato não configura nenhuma das hipóteses de embargos de declaração, na acepção técnico-jurídica.

Nota-se que tanto na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, tanto na decisão do Recurso de Apelação, bem ainda no primeiro Embargos de Declaração e no Agravo Interno, o conjunto probatório foi devidamente analisado, mantendo a rejeição da concessão da justiça gratuita.

Entretanto, foram opostos novos Embargos de Declaração, com os mesmos fundamentos já questionados anteriormente.

Nesse sentido, friso que os Embargos de Declaração não se prestam para responder a questionário de parte que busca perquirir sobre os motivos da decisão.

Ainda, permitir a repetição de embargos de declaração seria eternizar as demandas com a interrupção de prazos recursais, ocorrência não pretendida pelo Estado/Juiz, que deve sempre atuar de forma rápida e eficaz na solução dos litígios.

"In casu", o que pretendem os embargantes, em última análise, é adequar a decisão ao seu interesse, com o escopo de conferir efeito modificativo ao julgado, o que é inadmissível.

Logo, não é possível, na via estreita dos embargos de declaração, revisar-se a decisão embargada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA -
REANÁLISE DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO JÁ ARGUIDA E ANALISADA, BEM COMO REJEITADA EM ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO - POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o, DO ART. 1.026, DO NOVO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

Consoante o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado, bem assim para corrigir-lhe erro material.

O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela oposição de segundos Embargos de Declaração, em que reproduz fundamentação já analisada e decidida, sem nada de novo acrescentar, justifica a imposição da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC. Embargos de declaração desprovido, com imposição de multa. (TJMT, 4a CÂMARA CÍVEL, RED 0153133-89.2017.8.11.0000, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 04/04/2018).

Aliás, a reprodução dos anteriores Embargos Declaratórios e do Agravo interno, sem nada de novo acrescentar, como ocorrido, também revela o caráter protelatório, como arguido pela embargada, e enseja, assim, a aplicação da multa prevista nos § 2o , do art. 1.026 do Novo CPC, que dispõe:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada à probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

E com igual orientação, segue a jurisprudência do TJMT:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – OBSERVÂNCIA DO § 2o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I)

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II)

Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

III)

Assiste razão à embargada quanto ao caráter manifestamente protelatório desses aclaratórios, eis que, todas as questões apontadas como omissas, como visto em linhas acima, já tinham sido devidamente enfrentadas no Acórdão embargado, de modo que, por consequência, deve ser aplicada multa ao embargante, conforme o disposto no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
"(ED 9526/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

De outro norte
, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...)

4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, acerca do prequestionamento, assim já se pronunciou o egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 356/STF. 1. Inexistente qualquer hipótese do art. 535 do CPC, não merecem acolhida embargos de declaração com nítido caráter infringente. 2. Nos termos da Súmula 356/STF, a mera oposição dos embargos declaratórios, por si só, já preenche o requisito do prequestionamento. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1050199/RJ; Relatora: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 02/09/2010, DJe 20/09/2010).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. (...). PREQUESTIONAMENTO. 1. (...). 2. Na forma dos precedentes desta Corte Superior, é "(...) desnecessário o prequestionamento explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum" (AgRg no REsp 1.127.411/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJe 23/3/2010). 3. (...). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no REsp 1334142/PR, Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. 2. A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido efetiva penhora, não encontra respaldo no acórdão recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração e, reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC em 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024